Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710543-83.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERASMO SILVA LEITAO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL em favor de ERASMO SILVA LEITAO, requerendo a revogação da sua prisão preventiva. Não foi juntado nenhum documentos aos autos, mas tão somente acórdão referente a habeas corpus impetrado em favor de outro paciente. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador